Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728532-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal em face do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Admito o conflito. Para evitar tumulto processual, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Dispenso a oitiva das autoridades em conflito. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator